Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-26.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000356-26.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCIO DA SILVA ANICETO e outros (3)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS INTERPOSTAS PELO ESTADO DA BAHIA E PELO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA CONDENAR O ESTADO. REJEIÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE ASSEGURAR DEFESA TÉCNICA AOS HIPOSSUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELAS DA OAB COM CARÁTER REFERENCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 11.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, CONFORME ART. 167 DO CPP. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DAS LESÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). LESÕES PERFUROCORTANTES EM TRÊS REGIÕES DO CORPO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE DOLO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
). CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO ENTREVERO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais simultaneamente interpostas pelo Estado da Bahia e por Lúcio da Silva Aniceto contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA, que desclassificou a conduta inicialmente denunciada como tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), condenando o réu à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e fixando honorários advocatícios dativos em R$ 11.000,00, a serem pagos pelo Estado ao defensor nomeado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há nulidade da sentença por incompetência do juízo criminal e ausência de contraditório no arbitramento dos honorários;

(
ii
) definir se o valor de R$ 11.000,00 arbitrado a título de honorários dativos deve ser reduzido com base no Tema Repetitivo 984 do STJ;

(
iii
) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal leve e, subsidiariamente, se a conduta deve ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a sentença título executivo judicial contra a Fazenda Pública.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório é afastada, pois o Estado foi cientificado da nomeação e exerceu plenamente seu direito de impugnar o arbitramento em sede recursal.

O arbitramento dos honorários deve observar o princípio da moderação e o Tema Repetitivo 984 do STJ, que confere caráter meramente referencial às tabelas da OAB, permitindo ao magistrado fixar valor justo e proporcional à complexidade da causa.

Considerando a desclassificação da imputação para lesão corporal leve, a menor complexidade processual e o zelo do defensor, o valor de R$ 5.000,00 se revela adequado, justo e proporcional, em conformidade com precedentes do TJ/BA.

A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, pois a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova (art. 167 do CPP), sendo suficientes a Ficha de Atendimento Ambulatorial e os depoimentos testemunhais que confirmam as lesões.

A prova oral e documental demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável, uma vez que restaram comprovadas lesões perfurocortantes, caracterizadoras de ofensa efetiva à integridade física e presença do
animus laedendi
, incompatível com a mera altercação física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo, constituindo a sentença título executivo judicial contra a Fazenda Pública.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter apenas referencial, devendo o arbitramento observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o Tema 984 do STJ.

A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outras provas idôneas, nos termos do art. 167 do CPP.

Lesões perfurocortantes comprovadas afastam a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, por evidenciar dolo de lesionar (
animus laedendi
).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; CP, art. 129, caput; CPP,
arts
. 158 e 167; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsps
nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema Repetitivo 984); TJ-BA, Apelações
nºs
8001550-84.2024.8.05.0082, rel.
Nartir
Dantas Weber, j. 13/06/2025; nº 0000060-72.2018.8.05.0148, rel. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 29/05/2025; nº 8000287-25.2023.8.05.0123, rel. Aracy Lima Borges, j. 07/02/2025; nº 8000178-47.2023.8.05.0111, rel. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Criminais nº 8001238-21.2023.8.05.0187
, interpostas, de um lado, pelo
ESTADO DA BAHIA
, e, de outro, por
LÚCIO DA SILVA ANICETO
, figurando como recorrido o
Defensor Dativo Dr. Jair Charles Pereira Azevedo (OAB/BA 26.213)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
, do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos
,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, para
reduzir os honorários advocatícios dativos fixados em favor do patrono nomeado de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantidos os demais termos da sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA, inclusive quanto à condenação do réu
Lúcio da Silva Aniceto
pela prática do crime de
lesão corporal leve

(art. 129, caput, do CP).

Sala das
sessões,
de
de
2026.